Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-86.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700308-86.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES SILVA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao Ministério Público para, querendo, manifestar-se. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito